Tribunal: TJDFT
Processo: 0719583-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO RECONHECIDO PELO STJ. FIXAÇÃO. PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO AUSENTES. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em Recurso Especial, reconheceu o cabimento de fixação de honorários advocatícios quando do encerramento da primeira fase da ação de exigir contas.
2. Autos remetidos a este Tribunal de Justiça para arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol do advogado dos ora agravantes.
3. A verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado.
4. Uma vez que, no encerramento da primeira fase do procedimento de exigir contas, não houve condenação e, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa, arbitrado em patamar não irrisório, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido, em rejulgamento.